Tribunal: TJPA
Processo: 0011240-53.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011240-53.2018.8.14.0401

APELANTE: HEDLENDEL SOUSA PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, HEDLENDEL SOUSA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0011240-53.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: HEDLENDEL SOUSA PEREIRA

REPRESENTANTE: DR. MICHELE PINTO CASTELO BRANCO - OAB PA21039

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
HOMICÍDIO
CULPOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL
. MANUSEIO DE ARMA POR POLICIAL. TIRO INVOLUNTÁRIO.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO, ARTE OU OFÍCIO. APLICABILIDADE.

UNIFICAÇÃO
DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.
REVISÃO
EX OFICIO
.
POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0011240-53.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: HEDLENDEL SOUSA PEREIRA

REPRESENTANTE: DR. MICHELE PINTO CASTELO BRANCO - OAB PA21039

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que condenou o Recorrido pela prática dos crimes previsto no art. 121, § 3º, e art. 211, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do CPB).

Narra a exordial acusatória (ID 11361314) que no dia 14/04/2018, por volta das quatro horas da manhã, no interior do automóvel do indiciado Hélio, o Apelado, policial militar, disparou involuntariamente sua arma de fogo contra a vítima Sidartha Narayana Adrião Cordovil, matando-o culposamente.

Após a sentença (ID 11361577), o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação (ID 11361584) no qual requer a reforma da sentença a fim de que o Recorrido seja condenado também pela prática do crime previsto no art.121, §4°, do CP.

A Defesa apresentou
contrarrazões
(ID 11361587), pugnando pelo improvimento do apelo acusatório, para que seja mantida a sentença.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (ID. 12171865).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO, ARTE OU OFÍCIO.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o Ministério Público postula a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, primeira parte do CP.

Aduz existir robusto e harmônico conjunto probatório que corrobora com a necessidade de condenação, tendo em vista que houve confissão em juízo de todas as infringências relacionadas à quebra das regras técnicas de sua profissão no manuseio de sua arma funcional, o que resultou na morte do ofendido.

Compulsados os autos, observo que o argumento comporta acolhimento.

Evidencia-se o tipo culposo quando o detentor do armamento agir sem os cuidados e atenção necessários, bem como alheio às básicas diretrizes de segurança.

Quando a falta de desvelo no manuseio de dispositivo bélico ocasionar disparo involuntário, com a consequente morte de outrem, no caso um civil, restará caracterizada a inobservância do dever objetivo de cuidado, o qual, aliado ao resultado objetivamente previsível, culminará na subsunção à tipicidade culposa, sendo este o caso sob análise.

Presentes os requisitos do crime culposo, todos verificados na conduta do Recorrido, nos termos do § 4º do art. 121 do CP a pena pode ser agravada se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício.

Conforme se observa do depoimento em juízo do próprio Recorrido a situação fática permite a incidência do texto legal acima citado:

“Hedlendel Sousa Pereira:
Que é Soldado da Polícia Militar
e o processo administrativo se encontra em andamento; que trabalha na parte administrativa da PM; que possuía 34 anos de idade; que não possui outro processo criminal, mas já respondeu um TCO por uso de drogas;
que no dia do crime todos estavam bebendo
; que se alguém estava consumindo cocaína, não viu; que não sabe se alguém foi submetido a exame de sangue pra verificar uso de drogas; que foi da sua arma que o tiro saiu e atingiu Sidartha; que Sidartha era seu amigo;
que nesse dia saiu do serviço e resolveu beber com sua companheira Cinthia e outros amigos no bar
da Sula, em frente a sua casa;
que lá chegou as outras denunciadas, mais Sidartha, Vanielle e por último Hélio chegou e convidou todos para dar uma volta; que no carro Cinthia sentou no seu colo e a arma lhe feriu
; que depois se dirigiram a um bar na Duque e lá ficaram; que estava muito barulho e em uma certa hora acabou a bebida; que cerca de 1 hora depois resolveram ir embora e uma das meninas sentou na frente,
Sidartha sentou do lado direito, Janaína no colo dele; que Cinthia sentou no seu colo, motivo pelo qual tirou a arma para não lhe ferir de novo; que nesse momento a arma disparou
; que nem viu que havia atingido Sidartha; que quando Cinthia olhou, viu que ele estava ferido e pensou até que era brincadeira; que quando viu que era verdade mandou Hélio ir para o Metropolitano; que em certa parte da viagem, alguém falou que Sidartha já tinha morrido; que nesse momento o desespero e abalo psicológicos bateram e Hélio surtou e disse que não iria mais socorrer porque não queria ser preso; que entrou em desespero e Hélio deu a ideia de se desfazer do corpo porque todos ficaram desesperados porque ninguém queria tirar o corpo do carro; que em um momento de desespero tirou o corpo do carro para alguém achar e não para esconder; que depois disso voltaram e ainda tentou convencer todos a ira a delegacia mas ninguém quis; que tinha uma pistola.40;
que sua pistola estava destravada
porque todo policial anda com a arma destravada ;que nesse dia travou ela, e nem sabe dizer como ela destravou e sequer sabe dizer como ela disparou; que não acredita que o álcool que tomou tenha influenciado no disparo da arma de fogo; que infelizmente aconteceu a fatalidade mas sempre teve cautela com sua arma; que não lembra quanto tempo depois fez exame toxicológico; que sua arma estava engatilhada porque todo policial militar anda assim; que nunca tal fato tinha acontecido; que atira com a mão direita e foi com essa mão que pegou a arma; que não acionou o gatilho,
a arma disparou acidentalmente
; que depois todos foram para casa da Cinthia; que os celulares estavam todos descarregados ; que todos estavam com medo; que se consultaram com um advogado e depois prestaram depoimento na delegacia; que não usava cocaína; que é do manual da polícia militar que o policial ande com a arma em pronto emprego; que não colocou nenhuma folha ou obstáculo para não localizar a vítima”

As regras de manuseio do armamento portado pelo Apelado, pistola Taurus, modelo PT 940, calibre nominal .40, número de patrimônio PM-PA 11164, são inerentes à carreira do Sentenciado no que atine à profissão militar.

Ademais, consta no art. 15, III da ADIT. AO BOLETIM GERAL Nº 164, 05 setembro de 2011, que o policial militar de folga com arma institucional deve portar a Carteira de Identidade Funcional e a autorização para uso de arma de fogo do patrimônio da Polícia Militar do Pará, expedida pelo seu comandante, diretor ou chefe, devendo assinar o termo de responsabilidade de arma cautelada, que não consta dos autos.

Tais elementos atestam a inobservância de regra técnica atinente ao porte do armamento, permitindo o incremento da pena com base no art. 121, §4º do CP. Neste sentido, cito precedentes STJ, AgRg no AREsp 1.097.076/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/02/2018; STJ, RHC 22.557/SP Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE).

Desta feita acresço a reprimenda a razão de 1/3 (um terço), em relação ao crime de homicídio culposo, fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses
de detenção
.

Seguindo.

Mantidas as considerações feitas acerca do crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), cuja sanção concreta foi fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses
de reclusão,
de ofício, observado o efeito devolutivo amplo da apelação criminal
[1]
, deixo de promover a unificação das penas diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade, devendo a de reclusão ser cumprida em primeiro lugar.

Neste sentido, trago caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO DE INFRAÇÕES. RECLUSÃO E DETENÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME REFERENTE A CADA DELITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1
. Na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes
, pois se aplica o disposto nos arts. 69 e 76 do Código Penal, e não o art. 111 da Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução.

2. A pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade (AgRg no REsp n. 1.835.638/GO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3/12/2019).

3. Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição do regime inicial de cumprimento da pena. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP, como fez o TJGO. [...] No caso, mantém-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o crime cuja pena é de reclusão e regime inicial aberto para o crime cuja a pena é de detenção (AgRg no REsp n. 1.935.456/GO, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022).4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.993.618/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por fim, ressalto ser impossível substituir as reprimendas por restritivas de direito, levando em conta o não preenchimento do requisito previsto no inciso III do art. 44 (elevada culpabilidade em ambas as condutas
[2]
).

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
1) O efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza o Tribunal de origem a conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado.

Acórdãos:

AgRg no HC 320398/MT,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 28/06/2016,DJE 01/08/2016

AgRg no HC 347301/MG,Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,Julgado em 07/06/2016,DJE 13/06/2016

RHC 068264/PA,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 02/06/2016,DJE 14/06/2016

AgRg no AREsp 804735/SP,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,Julgado em 17/03/2016,DJE 30/03/2016

HC 279080/MG,Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,Julgado em 03/12/2015,DJE 03/02/2016

AgRg no HC 337212/SP,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 01/12/2015,DJE 11/12/2015

[2]
3.
1. Do crime previsto no art. 121, § 3º, do CPB

“Culpabilidade elevada, na medida em que o denunciado é policial militar, razão pela qual era de se esperar que atuasse com maior cuidado no porte e manuseio de sua arma de fogo, inclusive tomando as cautelas necessárias para evitar acidentes quando não está em atividade, especialmente quando decide praticar ações que possam comprometer suas tomadas de decisões e comportamento, como no caso dos autos, em que ele manuseou seu armamento de forma imprudente enquanto estava embriagado; no tocante a antecedentes criminais, afere-se da certidão judicial criminal do denunciado que ele figura no polo passivo dos autos de nº 0005044-92.2017.8.14.0501, em trâmite perante a Vara Distrital de Mosqueiro, entretanto não possui ele condenação criminal, não podendo assim ser usado em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há elementos para se concluir o motivo do crime; circunstâncias e consequências do crime normais à espécie; a vítima em nada influenciou para a prática do delito.

(...)

3.2. Do crime previsto no art. 211 do CPB

Culpabilidade elevada, tendo em vista que a vítima era seu amigo e que o denunciado chegou a encontrar os pais da vítima para fazê-los acreditar que ele não tinha relação nenhuma com o desaparecimento dela, o que reclama intensa reprovação; no tocante a antecedentes criminais, afere-se da certidão judicial criminal do denunciado que ele figura no polo passivo dos autos de nº 0005044-92.2017.8.14.0501, em trâmite perante a Vara Distrital de Mosqueiro, entretanto não possui ele condenação criminal, não podendo assim ser usado em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do crime não será valorado em favor ou desfavor do denunciado neste momento, na medida em que constitui a agravante do art. 61, ‘b’, do CPB, pois ficou demonstrado que o denunciado ocultou o cadáver da vítima a fim de garantir a sua impunidade pelo delito de homicídio; circunstâncias e consequências do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; a vítima em nada influenciou para a prática do delito.

(...)”

Belém, 13/10/2023